Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-16.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E À RECEPTAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO VÁLIDO. LICITUDE DAS PROVAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. CONDIÇÕES SOCIAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. SEMILIBERDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a representação por atos infracionais análogos aos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 180, caput, do CP, ao reconhecer a ilicitude das provas e absolver os representados, com fundamento no art. 189, II, do ECA.
II. Questão em discussão
2. (i) definir se a abordagem pessoal e veicular, seguida de ingresso no domicílio, foi amparada por fundadas razões e por consentimento válido da moradora, de modo a preservar a licitude das provas; e (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e à receptação, autorizando a aplicação das medidas socioeducativas.
III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto. O art. 5o, XI, da Constituição Federal admite sua mitigação em hipóteses constitucionalmente previstas, inclusive em situação de flagrante delito. Nos crimes permanentes, o estado de flagrância subsiste enquanto não cessada a permanência. A busca pessoal, por sua vez, independe de mandado quando fundada em suspeita concreta, nos termos do art. 244 do CPP.
4. A apreensão, em situação de flagrante, de considerável quantidade de entorpecentes e de balanças de precisão no quarto ocupado por adolescente constitui elemento probatório de elevada relevância para a demonstração da materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas e para a apuração da autoria. A autoria atribuída ao correpresentado também se mostra suficientemente demonstrada quando amparada em acervo probatório coeso e convergente, corroborado por testemunha presencial e pelos depoimentos policiais acerca da posse do entorpecente.
5. No crime de receptação, entendimento igualmente aplicável à apuração de ato infracional análogo, a apreensão de produto de crime em poder do adolescente faz recair sobre a defesa o ônus de demonstrar a regular procedência do bem ou o desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a definição da medida socioeducativa, que não se confunde com pena criminal e ostenta conteúdo pedagógico e coercitivo, deve considerar a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração, de modo a orientar a adoção da providência mais adequada ao caso concreto.
7. Não obstante a gravidade concreta da conduta, mostram-se adequadas as medidas socioeducativas em meio aberto, consistentes em liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, quando se tratar de adolescente sem reiteração infracional e com condições pessoais e sociais favoráveis, em observância ao princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (Lei no 12.594/2012, art. 35, IX).
8. Constatada a prévia aplicação de medida socioeducativa em meio aberto e diante das informações relativas à evasão escolar e ao consumo de entorpecentes, a medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada, sobretudo por possibilitar atuação estatal mais próxima e efetiva voltada à inserção do adolescente no mercado de trabalho.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para afastar a ilicitude das provas reconhecida na sentença e julgar procedente a representação.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XI, da CF; arts. 244, 302 e 303 do CPP; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do CP; arts. 112 e 189 do ECA.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, EDcl no AgRg no HC 638.662/SP; STJ, HC 596.694/SC; TJDFT, Acórdãos 1345908, 2098021, 2052418, 1703893, 1865978, 1943906, 1897821, 1980891, 1980564 e 1978567.